Tribunal: TJBA
Processo: 8063090-27.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063090-27.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GISELE URBANO RIOS

Advogado(s)
:
RODRIGO MOTA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO NA ORIGEM. RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FUNDAMENTO NA ADPF 706/STF. INADEQUAÇÃO. TÍTULO FORMADO COM BASE EM ANÁLISE CONCRETA DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DIRETA COM A TESE FIXADA PELO STF. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO NA VIA ESTREITA DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade possui âmbito cognitivo restrito, sendo cabível apenas para matérias de ordem pública, desde que não demandem dilação probatória, não se prestando à rediscussão do mérito de decisão transitada em julgado.

A inexigibilidade do título executivo judicial fundada em decisão do Supremo Tribunal Federal (art. 525, §12, do CPC) exige incompatibilidade direta e objetiva entre o conteúdo do título e a tese firmada em controle concentrado de constitucionalidade.

Inaplicável a tese firmada na ADPF 706/STF quando o título executivo decorre de decisão que, à luz das peculiaridades do caso concreto, reconheceu desequilíbrio contratual e determinou a revisão das mensalidades com base no Código de Defesa do Consumidor.

A desconstituição da coisa julgada, ainda que por alegada inconstitucionalidade superveniente, demanda o manejo de ação rescisória, não sendo admissível sua realização por meio de exceção de pré-executividade.

A sentença deve reformada para rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8063090-27.2020.8.05.0001
,

em que figuram, como
Apelante - GISELE URBANO RIOS
e, como
Apelad
o
- INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
à Apelação
,
reformando
a sentença
recorrida
, nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/
BA
,

R/2